Tribunal: TJSP
Processo: 1007796-37.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Apelação Cível – Responsabilidade Civil do Estado – Buraco com canos aparentes em calçada que ocasionou queda da autora – Dano moral caracterizado - Responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados à autora – Indenização por danos morais – Sentença mantida – Recurso não provido.